Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. RESCISÃO DE CONTRATO. CONDOMÍNIO. MULTA. CUMULAÇÃO COM AVISO PRÉVIO. DUPLA PENALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de embargos à execução, julgou procedente o pedido para reconhecer a abusividade da cobrança de multa rescisória em razão do cumprimento de aviso prévio pela parte que rescindiu a avença. 1.1. No apelo, o embargado pede a reforma da sentença ao defender a legalidade da cláusula que prevê incidência da multa por rescisão antecipada do contrato.
2. No caso, o contrato de prestação de serviços de portaria ao condomínio estabelece que, havendo desinteresse na manutenção da avença, a rescisão do contrato está condicionada ao cumprimento de aviso prévio, pelo prazo 30 (trinta) dias, acrescido do pagamento de multa equivalente a um mês de prestação de serviços. 2.1. Ocorre que a exigibilidade de multa contratual é incompatível com o cumprimento de aviso prévio, pois além de possuírem o mesmo fato gerador (rescisão antecipada do contrato), também possuem a mesma natureza jurídica (verba indenizatória), devendo ser reconhecida a abusividade da aplicação cumulada, a luz do artigo 51, IV e § 1o, II e III do CDC, além de revelar enriquecimento sem justa causa, vedado pelo art. 884 do CC.
3. Na hipótese em análise, a exigência de multa indenizatória pela rescisão antecipada do contrato se revela abusiva posto que ocorreu o cumprimento anterior e integral do aviso prévio pela parte que rescindiu a avença. 3.1. Precedente: “Os institutos do aviso prévio e da multa por rescisão contratual possuem o mesmo fato gerador, qual seja, a rescisão antecipada do contrato e a mesma natureza jurídica de verba indenizatória, de modo que a exigibilidade de ambos configura bis in idem, prática vedada pelo ordenamento jurídico, e que causaria o enriquecimento indevido da parte que não deu causa à rescisão.” (07110565320198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 11/11/2020).
4. Correta a sentença que afastou a cobrança de multa prevista para a rescisão antecipada do contrato quando ocorreu o cumprimento de aviso prévio pela parte que rescindiu a avença.
5. Recurso não provido.